Tribunal: TJDFT
Processo: 0730470-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CURADOR. LEGITIMIDADE.
1. Nos termos dos artigos 1.755 e 1.774, ambos do Código Civil, o curador tem o dever de prestar contas, pois deteve a posse dos bens da curatelada.
2. O filho e herdeiro necessário, e o atual curador, responsável, portanto, pela gestão dos bens de sua genitora e de seu bem-estar, possui legitimidade e interesse de agir, na defesa do patrimônio da curatelada, até porque, houve recusa do antigo curador em realizar a prestação de contas.
3. Recurso conhecido e não provido.